Tribunal: TJSP
Processo: 3005583-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal – Descabimento – Mero erro material no cadastro do recurso, que foi corrigido antes mesmo dos agravados serem intimados para a contraminuta – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de depósito - R. decisão que rejeitou a impugnação

Ementa:
PRELIMINAR – Não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal – Descabimento – Mero erro material no cadastro do recurso, que foi corrigido antes mesmo dos agravados serem intimados para a contraminuta – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de depósito - R. decisão que rejeitou a impugnação fazendária e homologou os cálculos trazidos pelos agravados – Alegação de que não foi observada a MP n. 567/12 (convertida na Lei n. 12.703/12) no que tange aos juros de mora - Cabimento – Inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada neste caso, por ter a discussão natureza instrumental (processual) - Setor de Cálculos e Pareceres de 2a Instância que informou e retificou a conta, esclarecendo que os agravados incorreram em equívocos materiais e formais nos cálculos, além de não terem observado os juros da poupança, nos termos da Lei n. 12.703/12, resultando em pequena diferença a favor da agravante – Precedentes – Preliminar rejeitada - Recurso provido.